Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-19.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000249-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), VALDECI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 304.068.381-00 (AGRAVADO), WALPECAS - MAQUINAS AGRICOLAS E FERRAGENS LTDA - ME - CNPJ: 03.663.368/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL – INTERRUPÇÃO COM DESPACHO DE CITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento que pleiteava afastar o decreto de prescrição intercorrente.

Alega que a não estão presentes nos autos fatos geradores do dies a quo da prescrição intercorrente, cujo decurso de lapso temporal tenha superado os 6 anos necessários à configuração do instituto, qual seja 1 anos de suspensão mais 5 do lustro prescricional.

Assim, requer a reconsideração da decisão, para dar provimento do Apelo a fim de afastar a prescrição intercorrente decretada em primeira instância.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento que pleiteava afastar o decreto de prescrição intercorrente.

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

O recurso visa a reforma da decisão hostilizada, que negou provimento ao Apelo que manteve a sentença que decretou a prescrição intercorrente do crédito executado na primeira instância, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Isso porque, o recurso foi desprovido para considerar e termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da exequente acerca da negativa de encontrar o devedor, conforme extrai-se dos fundamentos:

[...]

In casu,
em 12/2/2014 foi determinada a inclusão no polo passivo restando infrutífera a citação.

A exequente tomou ciência em 24/10/2014 e 14/12/2020, reconhecendo em relação ao sócio executado.

Em observância ao parágrafo 4º do art. 60 da Lei de Execução Fiscal, o termo
a quo
para a contagem da prescrição intercorrente inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

A propósito o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, no REsp nº. 1340553/RS, acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[.....] 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual)
,
inicia-se

automaticamente

o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.6.830/80
, (.....)

3.[......]
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
(.....)

O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

[.....] 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Na hipótese, entre a ciência da exequente do não encontrar o devedor
em 24/10/2014
até a sentença 14/12/2020, transcorreram mais de 6 (cinco) anos, configura, dessa forma, a prescrição intercorrente.

Isso porque a partir da ciência da Fazenda Pública acerca do não pagamento passaria a fluir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, quando iniciou automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.” (id. 116262466)

Assim, a míngua qualquer vício no acórdão, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios, sem a demonstração de eventual vício, teratologia ou erro material.

Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios, ante a ausência dos vícios alegados e não comprovados.
.(id. 123762460)

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrado o transcurso do lapso temporal necessário a caracterizar a prescrição intercorrente do crédito executado, .

Conforme ilustra o seguinte precedente
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - SUSPENSÃO ART. 40, LEI 6.830/80 - REQUERIMENTO DO CREDOR - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL QUANTO AO DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO - PRECEDENTES DO STJ -
TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS - CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE
. É desnecessária a intimação pessoal da Fazenda Pública quanto ao deferimento do pedido de suspensão e arquivamento da execução fiscal por ela formulado. Precedentes do STJ. O transcurso de lapso temporal superior a cinco anos sem movimentação processual, após um ano de suspensão do processo, por culpa exclusiva da exequente, e sem a imputação da demora ao serviço judiciário, leva ao reconhecimento da prescrição intercorrente, e consequentemente à extinção da execução fiscal. Súmula 314 do STJ.(TJ-MG - AC: 10439100167352001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 24/05/0020, Data de Publicação: 05/06/2020)

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022